Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PERPRETADA NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA.SAQUES E COMPRAS COM O USO DO CARTÃO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORALCARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o cliente se submete aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na ausência de provas de que ocliente efetivamente efetuou saques e transferiu dinheiropara terceiros em caixa eletrônica, o banco deve ser responsabilizado pelos prejuízos daí decorrentes.

3. Ainda que comprovada a fraude praticada por pessoa que não integra o seu quadro de funcionários, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no interior de agencia bancária. Súmula no 479 do STJ.

4. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração dos recursos.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.